Tribunal: STF
Processo: HC 186269
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
Relatório
    1. Em 12.6.2020, foi negado seguimento ao habeas corpus impetrado pela Ordem dos Advogados do Brasil Seccional de Santa Catarina em benefício de Diógenes Luiz Mina de Oliveira, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual, em 19.5.2020, negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 558.959/SC.
    2. Publicada essa decisão no DJe de 16.6.2020, a Ordem dos Advogados do Brasil Seccional de Santa Catarina opõe, tempestivamente, em 16.6.2020, os presentes embargos de declaração.
    3. Sustenta omissão na decisão embargada, afirmando-se que “Esta Corte já sedimentou entendimento de que se comprovado expressamente na via estreita do Habeas Corpus o efetivo constrangimento, a ordem poderá ser concedida de ofício, ainda que em caráter liminar”. 
    Alega que “o ministro Celso de Mello bem esclareceu que a emissão de parecer jurídico ‘traduz, objetivamente, prerrogativa indisponível do Advogado no desempenho de sua atividade profissional, não podendo, por isso mesmo, ser ele cerceado, injustamente, na prática legítima de atos’ [...] (STF - MC HC: 173925 DF - DISTRITO FEDERAL, Relator: Min. CELSO DE MELLO, Data de Julgamento: 05/08/2019, Data de Publicação: DJe-171 07/08/2019). No mesmo sentido decidiu Sua Excelência, o Ministro Gilmar Mendes, em relação ao advogado no exercício da advocacia, ‘[...] a sua conduta é atípica por estar acobertada pela imunidade referente ao exercício da advocacia, nos termos do disposto no art. 133 da Constituição Federal – CF.’ (STF - MC HC: 171576 RS - Rio Grande do Sul, Relator: Min. GILMAR MENDES, Data de Julgamento: 31/05/2019, Data de Publicação: DJe-120 05/06/2019)”.
    Assevera que, “ainda que o Relator possa negar seguimento a ação de habeas corpus com base no art. 21, §1º do Regimento Interno do STF (...), tem este o dever legal de esclarecer se considera o writ manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, e ainda, por quais razões deixou de apreciá-lo DE OFÍCIO”. 
    4. Eis o teor do requerimento e do pedido:
    “Requer sejam sanadas as omissões apontadas no seguinte sentido: Esclarecer sobre qual das hipóteses mencionadas na decisão o Habeas Corpus não foi conhecido, se por: i) manifestamente inadmissível; ii) improcedente; iii) ou contrário à jurisprudência dominante do STF, bem como, a não apreciação de ofício nos termos do art. 193, II do RISTF; do §2º, art. 654 CPP, mormente porque a impetrante instruiu este processo com todos os documentos pré-constituídos, hábeis a permitir seu julgamento por esta Excelsa Corte”. 
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    5. Não se verificam os vícios apontados na decisão embargada.
    6. Improcede a alegação de omissão na decisão embargada.
    No presente habeas corpus, a defesa busca o trancamento da Ação Penal n. 5012950-59.2019.4.04.7204, em trâmite na Primeira Vara Federal de Criciúma/SC.
    Ao negar seguimento ao habeas corpus, assentei que, se fosse possível superar a deficiência na instrução apontada pelo Relator no Superior Tribunal de Justiça, ainda assim não seria o caso de concessão da ordem:
    “6. Não há ilegalidade flagrante ou teratologia a serem sanadas nesta via processual. 
    7. Ao proferir a decisão objeto da presente impetração, o Relator, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, assentou:
    ‘O recurso não merece prosperar, pois o agravante não apresenta nenhum argumento capaz de desconstituir os motivos sobre os quais se baseou a decisão ora impugnada. 
    Como já mencionado, a apreciação do pedido de trancamento em razão de vício na inicial acusatória resta prejudicado, uma vez que não há nos autos cópia da inicial acusatória nem a integralidade do acórdão denegatório do habeas corpus na origem, impossibilitando a apreciação dos pedidos formulados em face da deficiência da instrução.
    O habeas corpus, como se sabe, pressupõe a apresentação de prova pré-constituída do direito alegado, sob pena de não conhecimento da ordem. 
    Cabe ao impetrante apresentar documentos suficientes para a apreciação dos pedidos formulados de modo a facultar a análise de eventual ilegalidade flagrante no ato atacado, providência não efetivada pelo impetrante, quer no momento da impetração, quer neste recurso’ (fl. 4, e-doc. 7).
    8. No Superior Tribunal de Justiça, a impetrante não apresentou cópia da inicial acusatória nem a integralidade do acórdão pelo qual denegada a ordem no habeas corpus no Tribunal Regional Federal da Quarta Região. Sem essas peças, é inviável o exame das questões suscitadas naquela impetração.
    Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que ‘constitui ônus do impetrante instruir a petição do habeas corpus com todas as peças necessárias ao exame da pretensão nela deduzida’ (HC n. 146.777-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 10.9.2018). (…)
    A ausência de elementos necessários à comprovação das alegações feitas e que são ônus indiscutível do impetrante naquele Tribunal Superior não podem ser superadas pela presente impetração.
    A decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça tem base legal e fundamentou-se aquela Casa, pelo órgão competente, nos dados do processo, nada havendo a ser sanado quanto à decisão questionada com base naqueles elementos.
    9. Ademais, ainda que esse entendimento pudesse ser superado, o que não se dá na espécie, há de se considerar que o juízo de origem e o Tribunal Regional Federal da Quarta Região consideraram presentes elementos determinantes à continuidade da ação penal, salientando comprovado, ao menos em tese, a materialidade e a autoria delitivas, e ausentes causas justificadoras da adoção desta excepcional prática de trancamento da ação penal na via do habeas corpus.
    O decidido nas instâncias antecedentes harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que ‘o trancamento de ação penal traduz medida excepcional, admissível apenas em situações de manifesta atipicidade da conduta, de inegável presença de causa de extinção da punibilidade e de ausência de elementos mínimos da autoria e da materialidade’ (HC n. 109.093, de minha relatoria, DJe 14.3.2012), o que não se tem na espécie”.
    Na decisão embargada, ressaltou-se que a jurisprudência dominante deste Supremo Tribunal Federal é no sentido de ser medida excepcional o trancamento da persecução penal em habeas corpus. Apontou-se, portanto, o fundamento para a negativa de seguimento prevista no § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
    7. O exame da petição de embargos é suficiente para constatar não se pretender provocar o esclarecimento de qualquer ponto obscuro, omisso ou contraditório, mas modificar o conteúdo do julgado para fazer prevalecer a tese apresentada pelo embargante.
    A pretensão do embargante é rediscutir a matéria. Este Supremo Tribunal assentou serem incabíveis os embargos de declaração quando, “a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição, [a parte] vem a utilizá-los com o objetivo de infringir o julgado e de, assim, viabilizar um indevido reexame da causa” (RTJ n. 191/694-695, Relator o Ministro Celso de Mello).
    Confiram-se também os seguintes julgados:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE SONEGAÇÃO FISCAL, DE PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, DE LESÃO CORPORAL, DE ESTELIONATO E DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. ARTIGO 1º DA LEI Nº 8.137/90. ARTIGO 2º DA LEI Nº 12.850/13. ARTIGOS 129, 171 E 288 DO CÓDIGO PENAL. INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO APTO A ENSEJAR QUALQUER DAS HIPÓTESES DE CABIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUTIR MATÉRIA JÁ DECIDIDA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DECLARATÓRIOS DESPROVIDOS. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO E CONSEQUENTE BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS, INDEPENDENTEMENTE DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO.1. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição ou omissão. Inexistentes quaisquer desses vícios, não se pode falar em cabimento do recurso de embargos de declaração. 2. In casu, verifica-se que a pretensão do embargante é o rejulgamento da impetração, inviável na via estreita dos embargos declaratórios. 3. A irresignação recursal é incompatível com a realização de inovação argumentativa preclusa, ante a ausência de insurgência em momento processual anterior. Precedentes: HC 127.975 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 03/08/2015, RHC 124.715 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 19/05/2015, e AI 518.051-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJ de 17/2/2006.4. A pretensão de rediscutir toda matéria de fundo constante da impetração é inviável na via estreita dos embargos declaratórios, máxime quando inexiste nulidade processual a ser sanada.5. Embargos declaratórios desprovidos com determinação de certificação de trânsito em julgado e a consequente baixa imediata dos autos, independentemente da publicação do acórdão (Habeas Corpus n. 146.440-AgR-ED, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 7.2.2018).
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO NÃO APONTADAS OU ALEGADAS. NOVA ANÁLISE DO MÉRITO: INVIABILIDADE POR MEIO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRECEDENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. O recurso de embargos de declaração tem por objetivo esclarecer obscuridade da decisão, dirimir possível contradição ou solucionar omissão, porém não tem a finalidade de rediscutir matéria julgada (...). 2. Embargos desprovidos” (Agravo de Instrumento n. 618.279-AgR-ED, de minha relatoria, Primeira Turma, DJ 29.6.2007).
    8. Pelo exposto, rejeito os presentes embargos de declaração.
    Publique-se.
    Brasília, 29 de junho de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora